Tribunal: TJSP
Processo: 0005868-79.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta grave. Desobediência. Prova colhida dando conta da prática de falta disciplinar pelo sentenciado. Relatos de que o preso se recusou a exibir os itens que trazia consigo para dentro da cela. Depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de segurança penitenciária. Falta grave bem caracterizada. A consequência mais direta do reconhecimento

Ementa:
Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta grave. Desobediência. Prova colhida dando conta da prática de falta disciplinar pelo sentenciado. Relatos de que o preso se recusou a exibir os itens que trazia consigo para dentro da cela. Depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de segurança penitenciária. Falta grave bem caracterizada. A consequência mais direta do reconhecimento da prática de falta grave – além da perda parcelar dos dias remidos – é a regressão de regime. Operada a regressão, na forma do artigo 118, da Lei de Execução Penal, novo cálculo há de ser elaborado, porque novo pedido de progressão só poderá ser pleiteado, como manda a lei, após a satisfação do requisito objetivo e desde que haja mérito. Estipulação que nada mais representa do que um efeito secundário e legal da regressão, ficta no caso. Agravo improvido.